Tribunal: CARF
Processo: 10940.901851/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.901851/2011-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.730 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
HUHTAMAKI DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
PRELIMINAR. DECISÃO RECORRIDA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Encontrando-se a decisão recorrida devidamente fundamentada, afasta-se a
preliminar de nulidade arguida, fundada em alegado cerceamento do direito de
defesa que não se confirmou.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
INDUSTRIALIZAÇÃO. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. INSUMOS.
CRÉDITO. RESSARCIMENTO.
Encontrando-se demonstrado que as partes e peças adquiridas pelo sujeito
passivo, devidamente tributadas pelo IPI, foram utilizadas na produção de
máquinas destinadas à venda, reconhece-se o direito ao ressarcimento de
créditos não aproveitados na escrita fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, por maioria de votos, em dar provimento ao Recurso
Voluntário, vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.901851/2011-76
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.730 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.901851/2011-76

Trata-se de retorno dos autos de diligência à repartição de origem, diligência essa
determinada por meio da Resolução no 3201-002.630, de 24/06/2020.
Originalmente, o contribuinte havia apresentado Pedido de Ressarcimento de
créditos do IPI, período de apuração 1o trimestre de 2008, vindo a autoridade administrativa a
deferir apenas parcialmente o direito creditório pleiteado, glosando, além do crédito decorrente
de retorno de remessa em comodato, os créditos referentes a partes e peças adquiridas para
utilização na fabricação de máquinas, dada a insuficiência da prova até então apresentada.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
integral do crédito, aduzindo o seguinte (fl. 3):
a) “efetivamente a ora Peticionária produzia máquinas industriais, o que pode ser
facilmente comprovado pelos documentos anexados ao presente processo e também integrantes
da presente manifestação.”;
b) “até junho de 2010, a ora Peticionária mantinha duas plantas de fabricação.
Uma situada em Palmeira-PR e outra em Pinhais-PR. Na unidade de Pinhais-PR era
desenvolvida, entre outras atividades, a fabricação de máquinas industriais. Esta unidade foi
vendida para outra empresa em junho de 2010, sendo que a partir desta data a ora Peticionária
mantém apenas sua sede em Palmeira-PR.”;
c) “para a comprovação da atividade relacionada à fabricação de máquinas a ora
Peticionária identificou o processo produtivo das máquinas e anexou diversos documentos, como
contratos de venda de máquinas, os quais foram considerados insuficientes”;
d) “para que se justifique o processo produtivo, além das informações já
prestadas, mencionadas no item 2.2 do relatório de ação fiscal (anexo II) que trata do processo
produtivo de maquinas do despacho decisório, a ora Peticionária apresenta o Anexo III, contendo
catálogos, layouts e descrição detalhada de diversos componentes adquiridos para a fabricação
de máquinas, bem como cópia da nota fiscal 173246 emitida em 31/01/2007, emitida para
exportação com CFOP próprio de venda de produção de estabelecimento 7.101.”;
e) “os documentos e informações já apresentados pela ora Peticionária, bem como
os documentos anexados à presente manifestação de inconformidade são prova irrefutável da
atividade de fabricação de máquinas desenvolvida pela ora Peticionária, o que autoriza a reforma
do despacho decisório objeto da presente manifestação de inconformidade.”.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) julgou a Manifestação de Inconformidade
improcedente, tendo o acórdão sido ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
IPI. DIREITO CREDITÓRIO. RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
A oponibilidade de eventual direito creditório em face da Fazenda Nacional guarda
direta relação com os atributos de liquidez e certeza a referido crédito inerentes. Na
qualidade de titular da pretensão, a teor do art. 333, I, da Lei n. 5.869, de 1973 Código
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.730 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.901851/2011-76

de Processo Civil, repousa sobre a peticionante o ônus probatório quanto ao fato
constitutivo do direito invocado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/02/2014 (fl. 212), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 17/03/2014 (fl. 214) e requereu, em preliminar, o
reconhecimento da nulidade da decisão recorrida, por afronta ao direito de defesa, dada a
ausência de análise do conjunto probatório apresentado, e, no mérito, o reconhecimento integral
do crédito, repisando os argumentos de defesa, sendo identificadas as máquinas por ele
comercializadas e as partes e peças utilizadas na fabricação das referidas máquinas, com
identificação dos respectivos códigos NCM, com solicitação alternativa de realização de
diligência, em prol dos princípios da verdade material e do formalismo moderado.
Em 28/01/2015, o Recorrente carreou aos autos laudo técnico, assinado por
engenheiro mecânico, cujo escopo foi a identificação da natureza dos insumos adquiridos e
utilizados no processo de produção de máquinas por parte da empresa requerente (fls. 282 a
306).
Por meio da Resolução no 3201-002.630, de 24/06/2020, esta turma julgadora
converteu o julgamento do recurso em diligência à repartição de origem, para que a autoridade
administrativa analisasse o laudo técnico apresentado, confrontando-o com a descrição do
processo produtivo, cujos resultados acerca dos créditos pleiteados deveriam ser objeto de
relatório conclusivo, com ciência do interessado.
Na Informação Fiscal contendo os resultados da diligência (fls. 322 a 327), o
Auditor-Fiscal, valendo-se do laudo técnico e dos demais documentos e informações
apresentados pelo Recorrente, concluiu nos seguintes termos:
18. O Parecer apresentado pelo contribuinte, apesar de importantes informações e
esclarecimentos trazidos, não apresentou o detalhamento do processo produtivo das
máquinas industriais.
19. Contudo, pôde atestar, in loco, a fabricação das máquinas, seus componentes e
principais insumos utilizados.
20. Para confrontar e atestar as informações apresentadas, consultamos as Declarações
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) da empresa
HUHTAMAKI DO BRASIL LTDA, relativas aos anos-calendário de 2006, 2007 e
2008, os dados constantes do CNPJ dos estabelecimentos envolvidos e notas fiscais
eletrônicas (NFe) disponíveis no ambiente SPED.
21. Como resultado, pudemos constatar que:
a. Apesar da mudança de proprietários, os estabelecimentos que sucederam a empresa
HUHTAMAKI no mesmo endereço - Rua Brasholanda, no 01 - Pinhais/PR -
continuaram com as mesmas atividades econômicas indicadas no CNPJ, a destacar a
fabricação de máquinas (CNAE 2829-1-99 e 2862-3-00):
- Atividade principal: CNAE 2222-6-00 Fabricação de embalagens de material plástico.
- Atividades secundárias: CNAE 2829-1-99 - Fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios; 2862-
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.730 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.901851/2011-76

3-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas
e fumo, peças e acessórios (Outras).
b. Nas citadas Declarações consta a informação de saídas dos produtos
“MÁQUINAS DE ENCHER/FECHAR”, “BRASKOP 2000 JUNIOR” e “MÁQUINA
BRASKOP”;
c. Além dos produtos saídos, as DIPJ também relacionam insumos coerentes para a
fabricação das aludidas máquinas;
d. No ambiente SPED NFe constatamos notas fiscais de saídas emitidas em 2014 e
2015 pelo estabelecimento atual - BEMIS DO BRASIL / CNPJ no 60.394.723/0023-50 –
relativas a vendas de máquinas identificadas como “Braskop”.
22. Por tudo o acima exposto, fundamentados no Parecer apresentado e demais
documentos consultados, CONCLUÍMOS que:
a. É possível afirmar que havia produção de máquinas industriais no
estabelecimento do contribuinte HUHTAMAKI DO BRASIL LTDA – CNPJ no
82.618.455/0001-30– Rua Brasholanda, no 01 - Pinhais/PR, nos anos de 2006, 2007 e
2008, semelhantes aos modelos atualmente produzidos pelo estabelecimento que o
sucedeu;
b. Os insumos inicialmente desconsiderados pela Fiscalização para fins de
aproveitamento de créditos de IPI são compatíveis para a utilização no processo
produtivo das máquinas produzidas pelo contribuinte à época dos fatos (2006, 2007
e 2008). (g.n.)
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se de retorno dos autos de diligência à repartição
de origem, diligência essa determinada por meio da Resolução no 3201-002.630, de 24/06/2020,
destinada à confirmação ou não da efetiva existência de créditos passíveis de ressarcimento,
relacionados a aquisições de partes e peças utilizadas na fabricação de máquinas em geral.
De pronto, rejeita-se a preliminar de nulidade da decisão recorrida, por afronta ao
direito de defesa, em razão, segundo o Recorrente, da ausência de análise do conjunto probatório
apresentado, pois, conforme se extrai do voto condutor do acórdão a quo, o julgador apresentou
os fundamentos de sua decisão, não se podendo se esquivar, ainda, que, nos termos do § 3o do
art. 59 do Decreto no 70.235/1972, “[quando] puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a
quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.”
No mérito, a controvérsia se restringe ao referido direito creditório, tendo a
unidade de origem e a Delegacia de Julgamento (DRJ) decidido por negar provimento a essa
parte do pleito por carência probatória, vindo o Recorrente, na segunda instância, a prestar
esclarecimentos adicionais, sendo juntado aos autos laudo técnico contendo a descrição do
processo produtivo de máquinas, bem como a identificação dos insumos utilizados.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.730 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.901851/2011-76

Na realização da diligência, o Auditor-Fiscal analisou todo o conjunto probatório
até então produzido, bem como as declarações e informações prestadas pelo contribuinte
presentes nos sistemas informatizados da Receita Federal, concluindo nos seguintes termos:
a. É possível afirmar que havia produção de máquinas industriais no
estabelecimento do contribuinte HUHTAMAKI DO BRASIL LTDA – CNPJ no
82.618.455/0001-30– Rua Brasholanda, no 01 - Pinhais/PR, nos anos de 2006, 2007 e
2008, semelhantes aos modelos atualmente produzidos pelo estabelecimento que o
sucedeu;
b. Os insumos inicialmente desconsiderados pela Fiscalização para fins de
aproveitamento de créditos de IPI são compatíveis para a utilização no processo
produtivo das máquinas produzidas pelo contribuinte à época dos fatos (2006, 2007
e 2008). (g.n.)
Efetivamente, consultando-se o contrato social da empresa (fl. 29), constata-se
que compõe o seu objeto social a “fabricação, exportação, importação e comércio de: (i)
máquinas, motores, moldes e equipamentos em geral”, tendo o Recorrente apresentado, desde a
primeira instância, os dados técnicos, acompanhados de diagramas, das máquinas produzidas
(fls. 11 a 16), uma nota fiscal de venda de máquina, por amostragem, (fl. 13) e relação dos
insumos adquiridos para a produção de máquinas (fls. 17 a 24).
Na segunda instância, relacionaram-se os insumos utilizados na fabricação de
máquinas, com identificação dos códigos NCM, dados esses que, cotejados com o laudo técnico,
levaram à conclusão acerca da verossimilhança do pleito do Recorrente, conforme concluiu o
Auditor-Fiscal no relatório de diligência.
Logo, tratando-se de aquisições de insumos, devidamente tributadas pelo IPI,
aplicados no processo produtivo do sujeito passivo, deve-se reconhecer o direito ao
ressarcimento dos créditos não absorvidos na escrita fiscal, em conformidade com o art. 11 da
Lei no 9.779/1999, verbis:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade
com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da
Fazenda.
Diante do exposto, vota-se por rejeitar a preliminar de nulidade arguida e, no
mérito, por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.730 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10940.901851/2011-76

Fl. 336
DF CARF MF
Original